Tribunal: TCU
Processo: 015.938/2010-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. URP. AUDIÊNCIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria, em fase de monitoramento do Acórdão 2736/2012-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, art. 39, II, e 43, II, e no Regimento Interno, art. 250, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Lauro Oliveira Viana; 9.2. determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí que: 9.2.1. a partir do trânsito em julgado do MS 31.412/DF, promova a absorção da vantagem referente à URP, paga sob a forma de rubrica judicial, pelas leis que vierem a alterar a estrutura remuneratória de Agenor de Sousa Martins, Delson Castelo Branco Rocha e Edison Gayoso Castelo Branco Barbosa; 9.2.2. quando da regularização dos proventos, emita novos atos de aposentadoria pelo sistema e-Pessoal para os interessados mencionados no subitem anterior; 9.3. no prazo de trinta dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa e mediante prévia instauração de processo administrativo, apure o montante indevidamente recebido pelos inativos a seguir mencionados, desde a ciência do Acórdão 2736/2012-TCU-Segunda Câmara até a efetiva correção dos pagamentos: 9.3.1. Agenor de Sousa Martins, relativamente ao pagamento a maior da Retribuição de Titulação; 9.3.2. José Miranda Filho e Lideonete Louçana Araújo, relativamente à vantagem da gratificação de 1/3 do salário; 9.3.3. Leontina de Melo Mesquita, relativamente ao Plano Collor (84,32%).